Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701486-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR AGRAVADO: LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A, JACQUES PHILIPPE SAUVE, ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA, JUDITH DE BARROS E SILVA MOURA, JOSE ANTAO BELTRAO MOURA, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, MAURICIO CAUVILLE, JAIRO FONSECA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante BNDES Participações S.A. BNDESPAR, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 15a Vara Civil de Brasília, que indeferiu pedido de busca/penhora de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), e o intimou para requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão. Argumenta que o sistema em questão tem por objeto acesso a inúmeros bancos de dados que viabilizam a busca de bens em nome dos devedores, impondo-se que seja franqueado seu acesso. Aduz que a pesquisa de bens dos devedores através do SNIPER, ao permitir a busca em uma ampla base de dados que abrange todo o território nacional, assegura a busca por bens penhoráveis de forma célere e econômica. Defende que o SNIPER pode ser utilizado pelo magistrado de 1o grau para suprir outros meios hábeis de localização de bens que resultaram infrutíferos, como o SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD, já tentados no caso em tela. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já está integrado ao SNIPER, de acordo com informação contida no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Aduz que os agravados vêm deduzindo, ao longo dos anos, reiteradas petições contrárias à constrição judicial de seus bens, já tendo interposto inúmeras exceções de pré-executividade, embargos ou recursos, todos com objetivo meramente protelatório. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ainda que o processo seja suspenso e remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, ao menos em relação à determinação de suspensão e remessa dos autos ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome dos devedores, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator